Tribunal: TJMT
Processo: 0000612-81.2016.8.11.0102
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000612-81.2016.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.291.588/0001-91 (APELANTE), EDUARDO FRANCISCO DE SIQUEIRA - CPF: 058.158.389-26 (ADVOGADO), OLGA BUENO DE FARIAS - CPF: 277.386.391-72 (APELANTE), KEILA ROSA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 994.019.751-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO MATERIAL (DIRETA). INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, §5o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelas executadas contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, afastando a condenação em honorários advocatícios com base no art. 921, §5o, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da ausência de citação válida dos executados no prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, a prescrição reconhecida é material (direta) ou intercorrente; e (
ii
) estabelecer se, reconhecida a prescrição material, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente pressupõe a formação válida da relação jurídico-processual, com citação regular do executado, e posterior inércia do exequente no curso do processo, circunstância não verificada no caso concreto.

A ausência de citação válida dos executados dentro do prazo prescricional trienal impede a interrupção da prescrição, configurando prescrição material ou direta da pretensão executiva.

O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Não configurada a prescrição intercorrente, é inaplicável o art. 921, §5o, do CPC, que constitui norma excepcional restrita às hipóteses de prescrição ocorrida no curso da execução após a citação.

Reconhecida a prescrição material, incide a regra geral de sucumbência do art. 85 do CPC, impondo-se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade conduz à responsabilização do exequente, que deu causa à prescrição ao não promover a citação válida dos executados no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida do executado no prazo prescricional trienal da Cédula de Crédito Bancário configura prescrição material (direta), e não prescrição intercorrente.

Reconhecida a prescrição material, é inaplicável o art. 921, §5o, do CPC.

A extinção da execução por prescrição material impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 921, III e §5o; 924, V. Lei no 10.931/2004, art. 44. Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 0000782-29.2012.8.11.0026, Rel. Des.a
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2023; TJMT, N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, Rel. Des.a Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024; STJ, REsp no 2.173.635/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
No
0000612-81.2016.8.11.0102

APELANTE: CONSTRUVERA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
,
OLGA BUENO DE FARIAS
e
KEILA ROSA DO
ESPÍRITO
SANTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vera/MT, que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta pelas ora apelantes e declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o processo nos termos do art. 924, V, do
CPC,
isentando as partes de custas remanescentes e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 921, §5o, do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, sustentam as apelantes, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante à modalidade de prescrição reconhecida, argumentando que, no caso em tela, operou-se a prescrição material ou direta, e não a prescrição intercorrente, uma vez que não houve citação válida no prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário.

Aduzem que a distinção é relevante para fins de condenação em honorários advocatícios, pleiteando a fixação destes em 20% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do banco exequente.

Em contrarrazões (
id
336077402), o
banco
pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de CONSTRUVERA COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME e OUTROS, tendo por objeto a cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Bancário.

A ação foi distribuída no ano de 2016, tendo sido determinada a suspensão da execução com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC em 09/06/2016, ante a não localização de bens penhoráveis.

Durante o trâmite processual, não houve a efetivação da citação dos executados.

Em 2025, as executadas habilitaram-se nos autos e opuseram exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição material, considerando o transcurso do prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

De início
, impende consignar que o cerne da questão devolvida a este órgão colegiado cinge-se à correta qualificação jurídica da modalidade de prescrição reconhecida pelo juízo a quo - se intercorrente ou material (também denominada direta) - e, por conseguinte, seus efeitos no tocante à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação do banco apelado quanto à inocorrência de qualquer modalidade de prescrição.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento, porquanto a matéria encontra-se preclusa, uma vez que o banco apelado não interpôs recurso próprio contra a sentença que reconheceu a prescrição, limitando-se a apresentar contrarrazões ao recurso das executadas. Incide, in
casu
, o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, segundo o qual a matéria devolvida ao tribunal restringe-se àquela efetivamente impugnada pela parte recorrente, ressalvadas as matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.

Superada essa questão preliminar, adentrando ao mérito recursal propriamente dito, faz-se mister estabelecer, com precisão técnico-jurídica, a distinção ontológica entre as modalidades de prescrição em debate - intercorrente e material (direta) - para, posteriormente, proceder à subsunção dos
fatos
à norma jurídica aplicável.

A prescrição, como instituto jurídico de direito material, consubstancia-se na perda da pretensão de exigir um direito em razão da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei.

Trata-se de instituto fundamental para a estabilização das relações jurídicas e concretização do princípio da segurança jurídica, evitando a perpetuação de situações jurídicas indefinidas no tempo.

No que concerne especificamente à prescrição intercorrente,
esta
se caracteriza pela inércia do credor em promover os atos processuais que lhe competem após já iniciada a relação jurídico-processual, ou seja, ocorre durante o curso do processo.

Pressupõe, portanto, a existência de processo em andamento e a paralisação deste por tempo suficiente à configuração do prazo prescricional aplicável à espécie, em virtude da inatividade da parte a quem incumbia dar-lhe impulso.

Por outro lado, a prescrição material ou direta, como bem pontuado nas razões recursais, refere-se à perda da pretensão executória pela não interrupção do prazo prescricional, em razão da ausência de citação válida dentro do prazo legal.

Nesta modalidade, o marco interruptivo da prescrição - a citação válida - não se perfectibiliza tempestivamente, de modo que o prazo prescricional, iniciado com o vencimento da obrigação, consuma-se sem qualquer interrupção eficaz.

A distinção entre as duas modalidades de prescrição não é meramente acadêmica ou terminológica, mas produz efeitos jurídicos relevantes, notadamente no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, como se verá adiante.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a ação executiva foi proposta em 2016, tendo por objeto Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial sujeito ao prazo prescricional trienal, conforme disposto no art. 44 da Lei no 10.931/2004, que remete à aplicação da legislação cambial, e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Constata-se, outrossim, que durante o trâmite processual, que já perdura por aproximadamente nove anos, não houve a efetivação da citação válida dos executados, ora apelantes, não obstante as diversas tentativas empreendidas pelo exequente, ora apelado.

Nesse contexto, impende perquirir qual modalidade de prescrição efetivamente se operou no caso concreto: se a intercorrente, como reconhecido pelo juízo a quo, ou a material (direta), como sustentado pelas apelantes.

Para tanto, faz-se necessário examinar os pressupostos fáticos e jurídicos de cada modalidade prescricional à luz das circunstâncias do caso concreto.

A prescrição intercorrente, como já explicitado, pressupõe a existência de processo em curso com a devida formação da relação jurídico-processual triangular, mediante a citação válida do réu/executado, e a posterior paralisação do feito por inércia do autor/exequente.

No caso em apreço, verifica-se que não houve a
perfectibilização
da citação dos executados, elemento essencial para a formação completa da relação processual e, por conseguinte, pressuposto lógico para a configuração da prescrição intercorrente.

Com efeito, não tendo sido os executados regularmente citados, não se pode cogitar de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição material ou direta, uma vez que o prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário transcorreu sem a efetivação do ato citatório apto a interrompê-lo.

Nesse sentido, inclusive, o próprio juízo a quo, em aparente contradição, fundamentou sua decisão citando precedente deste Egrégio Tribunal que reconhece expressamente tratar-se, em hipóteses como a dos autos, de prescrição material e não intercorrente,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5o DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10 .931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o
desenvolvimento da relação
processual.
Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5o do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente
”
.
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

O referido precedente é cristalino ao estabelecer que, em casos como o presente, em que não houve citação válida dentro do prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, configura-se a prescrição material (direta), e não a intercorrente, afastando expressamente a incidência do art. 921, §5o, do CPC, que trata especificamente da prescrição intercorrente.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO APARELHADA EM CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 205, § 5o, I DO CC) AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR NO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 12/12/2018 – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A prescricional na ação de busca e apreensão convertida em depósito é de cinco (05) anos, vez que lastreada em contrato particular de dívida líquida decorrente de financiamento (art.
206 ,
§ 5
o ,

I ,
do CC). No caso ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal, contudo, não se efetivando a citação válida do devedor no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos, não houve interrupção da prescrição tendo referido instituto se efetivado no presente caso. A citação é imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso
esta
seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu. (N.U 0005372-50.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Impende ressaltar, outrossim, que a distinção entre as modalidades de prescrição não é meramente terminológica, mas produz efeitos jurídicos relevantes, notadamente no que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o art. 921, §5o, do CPC, invocado pelo juízo a quo para isentar as partes de custas remanescentes e honorários advocatícios, aplica-se exclusivamente às hipóteses de prescrição intercorrente, não se estendendo aos casos de prescrição material ou direta.

Nesse diapasão, reconhecida a ocorrência de prescrição material (direta), e não intercorrente, impõe-se a aplicação da regra geral de sucumbência prevista no art. 85 do CPC, segundo a qual os honorários advocatícios serão devidos pela parte vencida ao advogado da parte vencedora.

Nesse contexto, a prescrição

da pretensão - seja em sede de conhecimento,

seja em execução, não apaga a sucumbência,

mas define a parte que, por haver

resistido em juízo sem razão jurídica útil, deverá arcar com os ônus do processo.

Tanto assim é que o próprio Superior Tribunal

de Justiça, em diversos julgados, tem afirmado que, em ações extintas por prescrição, são devidos honorários de sucumbência, cabendo ao julgador apenas definir quem é o “vencido”, à luz da causalidade.

Mais recentemente, em julgados relativos à execução extinta por prescrição,

o STJ reafirmou

que o proveito econômico obtido pelo executado, consubstanciado justamente na perda da pretensão executiva do credor,

serve como parâmetro

para a base de cálculo dos honorários, a serem fixados entre 10% e 20%, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, valorizando-se

o trabalho do advogado e reconhecendo-se que, mesmo subsistindo a obrigação natural, há vantagem patrimonial

concreta para o devedor. Veja

a em
e
nta do julgado,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no
valor da causa, sob o fundamento de que, em razão da extinção da execução por prescrição,

não haveria proveito econômico em favor da parte executada, considerando

a subsistência

da obrigação natural. II.

Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção da execução por prescrição,

o proveito econômico obtido pela parte executada deve ser considerado para fins de arbitramento dos honorários advocatícios

sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. III.

Razões de decidir 3. O entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios

sucumbenciais

deve observar os percentuais

previstos

no art. 85, § 2o, do CPC/2015, salvo nas hipóteses

excepcionais

previstas

no § 8o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência

do STJ reconhece

que, mesmo em casos de extinção da execução por prescrição, há proveito econômico para a parte executada, correspondente à desnecessidade de pagar o débito executado, o que afasta a aplicação dos comandos subsidiários

de fixação

de honorários

sucumbenciais. 5. A subsistência

da obrigação natural

não altera

a conclusão de que o proveito

econômico obtido pela parte executada deve ser considerado

para fins

de arbitramento

dos honorários sucumbenciais, uma vez que a inexigibilidade da obrigação caracteriza a ausência de obrigação jurídica

de pagamento. 6. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela parte executada corresponde ao valor do débito executado, devendo este ser utilizado

como base de cálculo para a fixação dos honorários

advocatícios

sucumbenciais,

com incidência

de correção

monetária desde o ajuizamento da ação e juros

de mora desde o trânsito

em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015. IV.

Dispositivo 7. Resultado do Julgamento: Recurso provido para reformar o acórdão recorrido, alterando a base de cálculo sobre o qual incidirá o percentual eleito para o proveito econômico obtido, aqui representado pelo valor executado, com a incidência, sobre o montante de honorários, de correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora desde o trânsito

em julgado, conforme art. 85, § 16, do CPC/2015.” (STJ. REsp 2173635 - AM (2024/0095454-0
);Voto
Vencedor:Min.DanielaTeixeira;3a Turma;

j. 07.10.2025)

Portanto, salvo hipóteses em que o próprio

legislador

excepcionou a regra (caso do art. 921, § 5o, do CPC, na redação dada pela Lei 14.195/2021, quanto à prescrição

intercorrente

em execução),

não há base jurídico-positiva

para afirmar,

em abstrato, que a ocorrência

de prescrição

afasta automaticamente

a condenação em honorários.

Tem-se que
em comunicados oficiais e informativos de jurisprudência, o STJ explicita

que, após a alteração legislativa

introduzida pela Lei 14.195/2021, a disciplina do art. 921, § 5o, constitui verdadeira norma especial, que afasta a condenação em honorários nessas hipóteses específicas, justamente por se tratar de prescrição que ocorre no curso da execução, após regular formação do processo e esgotadas as tentativas de satisfação do crédito, sem que se possa imputar a uma ou outra parte, de modo linear,

a causa exclusiva da extinção - daí a opção política do legislador de não onerar nenhuma delas.

Todavia,

duas distinções

fundamentais se impõem:1) O caso julgado pelo STJ refere-se

a processo de execução, não a ação de conhecimento,

e a prescrição

discutida é intercorrente, isto é, superveniente a uma relação processual

já validamente instaurada, após a citação. 2) O próprio STJ, ao interpretar o art. 921, § 5o, insiste em tratar esse dispositivo como regime excepcional, incidente apenas sobre a prescrição intercorrente em execução, sem qualquer menção a ações de conhecimento

nem a
prescrição originária
.

Nesse sentido o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC, e condenando a parte autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, invocando o Tema 1.076 do STJ. Há também a alegação de contradição e omissão quanto à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, pleiteando o afastamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios em caso de prescrição reconhecida, quando o proveito econômico é mensurável; e (
ii
) saber se é cabível a imposição de custas e honorários quando a extinção do processo se dá por prescrição não intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificou-se omissão no acórdão quanto à explicitação da base de cálculo dos honorários, sendo aplicável o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, segundo o qual, havendo proveito econômico mensurável, este deve ser utilizado como parâmetro preferencial.

No caso, o montante da dívida afastada em razão da prescrição corresponde ao benefício econômico auferido, sendo adequado como base de cálculo da verba honorária.

Restou afastada a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, por não se tratar de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição da pretensão executiva decorrente de ausência de citação válida, o que afasta a extinção sem ônus às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do agravante acolhidos com efeitos modificativos; embargos de declaração da agravada rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Havendo proveito econômico mensurável, este deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios, conforme o Tema 1.076 do STJ. 2. A
extinção do processo por prescrição não intercorrente não afasta a imposição de custas e honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o; 921, § 5o; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, DJE 30/04/2025; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018717-51 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024.

(N.U 1036376-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)

In
casu
,
tendo sido acolhida a exceção de
pré
-executividade oposta pelas executadas, ora apelantes, com a consequente extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição, afigura-se inequívoca a sucumbência do exequente, ora apelado, que deverá arcar com os honorários advocatícios em favor dos patronos das executadas.

Quanto ao argumento subsidiário do banco apelado, no sentido de que a aplicação do princípio da causalidade afastaria sua condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que quem deu causa à instauração do processo foi o devedor, ao não efetuar o pagamento do débito, tal tese não merece acolhimento.

O princípio da causalidade, em sua correta acepção técnico-jurídica, determina que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo ou ao seu prolongamento indevido.

No caso em tela, embora o inadimplemento dos executados tenha ensejado o ajuizamento da ação executiva, foi a inércia do exequente em promover a citação válida dentro do prazo prescricional que deu causa à extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, os honorários advocatícios são devidos pela parte que deu causa à prescrição, in
casu
, o exequente, que não logrou êxito em promover a citação válida dos executados dentro do prazo prescricional aplicável.

Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida para reconhecer a ocorrência de prescrição material (direta), e não intercorrente, com a consequente condenação do exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das executadas, ora apelantes.

No que tange ao quantum dos honorários advocatícios, considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, notadamente o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, afigura-se razoável e proporcional a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos das executadas na oposição da exceção de
pré
-executividade, sem onerar excessivamente o exequente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso,
para reformar em parte a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de prescrição material (direta), e não intercorrente, e, por conseguinte, condenar o exequente, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das executadas, ora apelantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026